Tribunal: TJDFT
Processo: 0717219-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CURATELADA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO. NECESSIDADE DE CONVALIDAÇÃO JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. LIMITAÇÃO DO VALOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CURATELADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente a pretensão de levantamento, pelo advogado da requerente, do valor referente aos honorários advocatícios contratuais, limitado a 20% do crédito a que faz jus a autora, depois de descontados os honorários sucumbenciais.
2. Por força do disposto no parágrafo único do artigo 1.748 do CC, o contrato de prestação de serviços advocatícios é suscetível de convalidação e (re)ratificação judicial, quando contratado por curador em favor da interditada sem prévia anuência judicial.
3. Há justa causa para o ajuste do objeto do contrato se o percentual acordado a título de honorários advocatícios contratuais se mostra excessivo diante da baixa complexidade da demanda, constatando-se prejuízo aos interesses da curatelada.
4. O percentual do proveito econômico estabelecido pelo Juízo a quo quanto aos honorários contratuais devido pela autora se mostra mais condizente com o labor desenvolvido, estando apto a remunerar o advogado dignamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.